Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-59.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017685-59.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 405.838.211-20 (REQUERENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
1. ALEGADA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO À PROVA DOS AUTOS
– MERO REEXAME DE PROVA – QUESTÃO ANALISADA E DECIDIDA EM GRAU DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DA ARMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DELAÇÃO PREMIADA
– ARTS. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.072/90, E 41 DA LEI N. 11.343/2006 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ALIJAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.072/90 – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE COAUTORES OU PARTÍCIPES – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO PRODUTO DO CRIME – REQUISITOS DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 NÃO CARACTERIZADOS –
3. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

1. É improcedente a revisão criminal que se situa no reexame de prova da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, comprovada, sobretudo, pela apreensão da arma de fogo no porta-luvas do veículo automotor conduzido pelo apelante, e na palavra de policiais que confirmam a autoria delitiva.

2. Eventual aplicação do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 torna inviável o reconhecimento e aplicação do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90, pois
lex specialis derogat generalis
, devendo-se registrar que ambas as especiais minorantes têm assento em uma mesma circunstância fática – a colaboração premiada – que não poderá ser valorada duas vezes na mesma dosimetria penal, sob pena de
bis in idem
. Além disso, a delação premiada de que trata o art. 41 da Lei de Drogas somente pode ser aplicada quando a confissão do réu possibilite a identificação dos demais coautores ou partícipes, bem como à recuperação total ou parcial do produto do crime, remanescendo inaplicável na hipótese em que ausente qualquer colaboração efetiva e proveitosa às investigações.

3. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo nos incisos I e III,
in fine
, do art. 621 do CPP, por
Willian Santos Nascimento de Souza
, qualificado, colima a rescisão da sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 15031-81.2017.8.11.0002, cód. 502432, da 3ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que condenou o ora revisionando como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 628 dias-multa, em regime inicial fechado.

A inicial elenca os temas que devem ser analisados por esta e. Corte de Justiça, a saber:

“[...]
postula-se pelo regular recebimento da presente Revisão, diante da configuração dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, mormente diante da causa de pedir próxima e remota, para que a sentença passada em julgado, seja revista:

A) Nos termos do art. 621, I e III do CPP, diante de ter sido proferida contraria ao texto legal e diante da circunstância que determina e autoriza a diminuição especial da pena, uma vez que deixou de aplicar a redução estabelecida no artigo 31 da Lei 11.343./2006 e/ou a redução do parágrafo único do art. 8º, da Lei 8.072/1990;

B) Nos Termos do artigo 621 I do CPP em decorrência da sentença passada em julgado estar contrária ao texto legal, sendo teratológica e contraditória ao realizada a aplicação do bis in idem, valorando a quantidade de entorpecentes apreendido duplamente, merecendo ser revisto o cálculo de dosimetria, para fixar a pena base em 05 anos;

C) Nos termos do art. 621, I e III do CPP que seja revista a sentença para absolver o revisando do delito de porte de arma, diante da inexistência de evidência concreta de que fosse ele o portador da arma apreendida, com a incidência e aplicação do Decreto nº 9.797/2019, para que incida sobre o caso a possibilidade de progressão de pena cumprindo 1/6 da pena, mesmo que reincidente (em caso de manutenção da condenação); e,

D) Após a regular tramitação da presente ação, pela procedência, com a revisão em todos os termos aportados nestes autos
” [id. 24694462, pp. 13-14].

A inicial vem instruída com cópias de documentos da ação penal primitiva.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção ao eminente Des. Paulo da Cunha; entretanto, considerando que o insigne julgador funcionou como Relator do HC 1011944-38.2019.8.11.0000, relativo à mesma lide, o feito foi remetido à redistribuição na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000, recaindo sob a relatoria deste Julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência
da ação revisional, sustentando que a arguição de manifesta contrariedade da condenação à prova dos autos se apresenta como mero reexame da matéria já decidida anteriormente.

Com relação à propalada redução de pena ante a aplicação do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90 e art. 41 da Lei n. 11.343/2006, que confere ao delator o benefício de redução de pena quando a confissão delatória possibilitar identificar coautores e partícipes e permitir a recuperação voluntária do produto do crime, considerou que as premissas que determinam a aplicação do benefício não foram fornecidas pelo revisionando, que, por essa razão, não faz jus à redução de pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escopo ansiado na presente ação revisional é a desconstituição da condenação lavrada nos autos de Ação Penal 0015031-81.2017.8.11.0002, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, confirmada no recurso de Apelação Criminal n. 47625/2018, 1ª Câmara Criminal, transitada em julgado em 30/8/2018, e que infligiu a
Willian Santos Nascimento de Souza
, qualificado, a pena privativa de liberdade de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 628 dias-multa, em regime inicial fechado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

O primeiro escopo é a absolvição por anemia probatória, calcada na premissa de que,
verbis
:

“
O simples fato de a arma de fogo apresentar funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrado capaz de realizar disparos, além de capacidade de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis e capacidade de produzir tiros, conforme Laudo Pericial nº 2.3.2017.28309-01, não assegura que a arma pertencia ao Revisionando.

Dessa forma, a
autoria para o porte de arma
é CONTESTÁVEL e está evidente que a sentença foi contra à evidência dos autos e merece revisão, uma vez que o único elemento usado para condenação foi o depoimento dos policiais que por si só, não vale como prova suficiente para a condenação criminal, uma vez que iuris tantum
” [
sic
inicial, p. 24694462, p. 3].

A questão foi enfrentada no apelo criminal decidido pela 1ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, que, ao manter a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo, assentou a seguinte conclusão:

“
Pugna, ainda, pela reforma da sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, ao fundamento de que não tinha conhecimento de que no interior do porta-luvas do veículo havia uma arma de fogo.

A despeito de o réu alegar, em todas as vezes que teve a oportunidade de se manifestar nos autos, de que não sabia da existência do revólver encontrado no carro, certo é que não trouxe qualquer prova capaz que pudesse confirmar o alegado, mesmo porque não há dúvida de que a arma de fogo apreendida estava na sua posse, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão, o qual se reveste de idoneidade a amparar o decreto condenatório
” [id. 24694477, p. 67].

O raciocínio está amparado na
apreensão da arma de fogo no interior do porta-luvas do veículo que era conduzido pelo revisionando
, bem como no
depoimento de policiais ouvidos a esse respeito
, não havendo margem, assim, para reabrir a discussão da causa como pretendido pela defesa.

Não há, por outro lado, qualquer evidência de que os depoimentos incriminadores, que deram suporte à condenação, são falsos a autorizar concluir pela procedência da ação revisional.

Com efeito, é improcedente a revisão criminal que se situa no reexame de prova da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, comprovada, sobretudo, pela apreensão da arma de fogo no porta-luvas do veículo automotor conduzido pelo apelante, e na palavra de policiais que confirmam a autoria delitiva.

Confira-se, no mesmo sentido,
verbi gratia
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ABSOLVEU O REQUERENTE DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 – ACÓRDÃO IMPONDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANELADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUPOSTO ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA PROVA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma ‘terceira instância’ de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.

2. A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]
” (TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/6/2019, Publicado no DJE 11/6/2019).

Quanto à propalada violação às disposições dos arts. 8º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90, e 41 da Lei n. 11.343/2006, bem acentuou o douto Procurador de Justiça parecerista que só tem cabimento a redução de pena constante do art. 8º, p. único, da Lei n. 8.072/90 quando a colaboração do delator possibilitar identificar coautores e partícipes e possibilitar o seu desmantelamento, e, no caso do art. 41 da Lei Antidrogas, quando além de identificar tais agentes, a delação possibilitar a recuperação total ou parcial do produto do crime, fato que inocorreu no caso ora versando, pois, “[...]
verifica-se nos depoimentos extrajudicial (Id 24694464 - Págs. 20/21) e judicial (Id 24694471- Págs. 22/24) que o revisionando não identificou os demais co-autores nem trouxe elementos que desmantelasse qualquer associação criminosa
” [id. 24192470, p. 5].

É necessário enfocar, antes de mais nada, que esse pedido não foi objeto de apreciação na apelação criminal primitiva, tampouco na sentença condenatória, o que torna possível verificar se algum benefício de redução de pena pode ser aplicado ao revisionando.

De se ver, ainda, que eventual aplicação do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 torna inviável o reconhecimento e aplicação do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90, pois
lex specialis derogat generalis
, devendo-se registrar que ambas as especiais minorantes têm assento em uma mesma circunstância fática – a colaboração premiada – que não poderá ser valorada duas vezes na mesma dosimetria penal, sob pena de
bis in idem
.

Analisando o interrogatório do revisionando em Juízo, observa-se que ele não delatou qualquer coautor ou partícipe do crime de tráfico de drogas a que foi condenado, tendo sinalizado apenas prenomes de pessoas que jamais foram identificadas, tampouco processadas ou condenadas pelo crime, chegando ao ponto de buscar eximir, sem sucesso, participação dolosa da esposa
Mayara Stephany da Silva
, no tráfico de drogas a que ela também foi condenada.

Não houve, por assim concluir, colaboração relevante para a identificação de coautores ou partícipes, nem esforço para recuperação total ou parcial do produto do crime, que torne possível aplicar as disposições do art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

Nessa senda, trago à colação precedente que confirma esse raciocínio:

“(...)
a delação premiada (art. 41 da Lei de Drogas) somente vem de ser factível ante a satisfação simultânea dos requisitos legais, correspondentes à voluntariedade, identificação e processamento dos demais coautores ou partícipes, bem como à recuperação total ou parcial do produto do crime, remanescendo inaplicável na hipótese em que ausente qualquer colaboração efetiva e proveitosa às investigações
” (TJMT – Ap 36748/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 16/02/2016).

Nessa senda, não há meios que possibilitem dar procedência à presente revisional.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a presente Revisão Criminal ajuizada em favor de
Willian Santos Nascimento de Souza
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020